Tribunal: STF
Processo: RE 1342612
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em atenta análise da questão jurídica devolvida ao meu conhecimento, ao amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, reputo cabível exercer o juízo de retratação da decisão agravada e a revogo para restabelecer a apreciação do recurso extraordinário.



    2. Trata-se de recurso formalizado, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTES DA LEI N. 10.395/95 SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FIXADOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA A INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DO STF. PREVALÊNCIA, NO CASO, DA TESE FIRMADA NO TEMA 733 DO STF. EFICÁCIA NORMATIVA E EXECUTIVA DA SENTENÇA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS QUE NÃO RETROAGEM PARA ATINGIR A COISA JULGADA, SALVO MODULAÇÃO, QUE NÃO É O CASO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO RECONHECIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. No caso concreto, o acórdão proferido no processo de conhecimento, já na vigência da Lei 11.960/09, aplicando a TR, sem questionamento acerca da sua constitucionalidade, transitou em julgado, de forma que a posterior declaração da inconstitucionalidade do ato normativo que lhe serviu de base não pode retroagir para alcançar o provimento judicial, por força da inviolabilidade da coisa julgada. Acórdão embargado omisso/contraditório em relação ao decidido no Tema 733 – STF a autorizar o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    O recorrente, apontando violação à norma contida no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, busca o afastamento da TR como índice de correção monetária.



    É o relatório. Decido.



    3. O Plenário do Supremo, no julgamento do RE 1.317.982 RG (Tema n. 1.170), ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Em situações análogas, os Ministros determinaram a devolução dos processos à origem com fundamento no Tema n. 1.170/RG. Foi o que ocorreu no RE 1.351.558, ministro Alexandre de Moraes; no RE 1.364.919, ministra Rosa Weber; e no RE 1.366.607, ministra Cármen Lúcia, entre outros. Cito, ainda, a título ilustrativo, as seguintes ementas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982- RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC.



    1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux).



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    (ARE 1.317.698 AgR-ED, ministro Edson Fachin) 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA MATERIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



    (RE 1.377.987, ministra Cármen Lúcia) 



    4. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, e considerando que a matéria impugnada coincide com o objeto do paradigma de repercussão geral invocado – RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170 –, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator